Tribunal: TJDFT
Processo: 0708594-73.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL DE ATIVIDADE EM TEMPO COMUM. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO OCORRIDA. REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao Recurso Inominado e manteve a sentença que julgou improcedente o pedido. Na origem o autor requereu a conversão do tempo de atividade estritamente policial em tempo comum para efeitos de aposentadoria.
2. A via dos Embargos de Declaração, nos termos do art. 1022 do CPC, visa esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabe a Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. O embargante alegou contradição no acórdão prolatado, pois, segundo suas razões, o caso é análogo ao precedente indicado (RE 1.303.702/SP), tendo sido proferido acordão com conclusão diversa. Foi feita a distinção entre a hipótese dos autos e a do precedente indicado, inexistindo contradição (item 6 do acórdão embargado).
5. Foi apontada omissão a respeito dos preceitos constitucionais apontados como violados. No entanto a argumento foi devidamente apreciado e refutado nos tópicos 4 a 6 da ementa do julgamento.
6. O STF, no tema 339 (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), afirmou que o art. 93 IX da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações. No caso dos autos, o acórdão embargado resolveu toda a questão levantada, inclusive fazendo menção ao já citado TEMA 942/STF, in fine, quando aponta que “(...) Após a vigência da EC n.o 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República(...)”. Assim, não merece prosperar a omissão apontada.
7. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade, tendo em vista que todos os aspectos foram levantados.
8. Quanto à menção expressa aos dispositivos citados no recurso, o Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE) no enunciado 125 apontou que, nos Juizados Especiais não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei 9099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão no acórdão embargado.
9. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.
10. Ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.